Tribunal: TJDFT
Processo: 0726000-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC, ART. 523, § 1o.
I. Na etapa de cumprimento de sentença, pagamento realizado fora do prazo de 15 dias previsto no artigo 523, caput, do Código de Processo Civil, autoriza o acréscimo de multa e honorários advocatícios, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal.
II. Recurso conhecido e desprovido.